Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007484-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), MARCOS GUEDES DA SILVA - CPF: 388.968.342-87 (INTERESSADO), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS GUEDES DA SILVA - CPF: 388.968.342-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE –AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO – ANTECIPAÇÃO – NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENGADA.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

As circunstâncias que envolvem o fato concreto demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

Não é possível aferir, na via do
habeas corpus
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Marcos Guedes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 5 de fevereiro de 2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Aduz que a decisão é baseada em elementos abstratos e genéricos, de modo que, sob a influência do princípio da proporcionalidade e considerando as condições pessoais favoráveis que o paciente ostenta, a exemplo da primariedade, é adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para o fim almejado.

Com essas considerações, requer seja
“concedida a ordem em caráter liminar, para relaxar a prisão ilegal do paciente, tendo em vista o constrangimento acima exposto; subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva ante a não subsistência dos seus fundamentos, se necessário, com a fixação das cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP
”.

No mérito, pede a confirmação do pleito antecipatório – Id.

207428171.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 207611183.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 208488172.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente com base na alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, proporcionalidade e adequação de medidas cautelares diversas.

Sem razão, contudo
.

Conforme a narrativa da denúncia:

“[...] fora comunicado acerca de um ponto de comércio de drogas localizado na Rua Corumbá, n. 39, casa de portão marrom.

Deste modo, uma Equipe da Polícia Militar com apoio do BOPE, deslocou-se até o endereço indicado, momento em que encontrou o denunciado e ao realizar busca pessoal, encontraram um pedaço de cocaína.

Ato contínuo, a Equipe adentrou a residência ocupada pelo denunciado e localizaram dentro do guarda-roupa outro pedaço de cocaína, bem como dentro do forro
1⁄2 tablete de cocaína,
além de 3 (três) celulares,
1 (uma) mini balança e R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais)
[...]”
– Id.

207428195.

Sobre a necessidade de manutenção da custódia cautelar, o juízo singular destacou que há prova da materialidade e indícios de autoria que, por ora, recaem sobre o paciente, bem ainda situação de perigo gerado por seu estado de liberdade, diante da considerável quantidade de entorpecente apreendido em sua posse, cerca de 700 gramas de cocaína, a denotar possível periculosidade – Id. 207428193, p. 3.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [..]”
[AgRg no HC 870669 / SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDF –, Sexta Turma, DJe 7.3.2024].

Desse modo, considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP, ainda que presentes condições pessoais favoráveis do pretenso beneficiário.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, como reiteradamente tem decidido o STJ:

“[...] trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) [...]”
[AgRg no HC 871033 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.2.2024].

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024